Tribunal: TJDFT
Processo: 0735753-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735753-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDERSON DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública, que deferiu a tutela de urgência propugnada pelo autor, ora agravado, ANDERSON DE OLIVEIRA, determinando sua continuidade nas demais etapas do certame promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) para o cargo de Procurador do Distrito Federal, com eventual assunção do cargo em caso de nomeação dentro das vagas destinadas aos portadores de deficiência, até ulterior julgamento naquela sede (ID 164230675 - proc. n. 0707703-12.2023.8.07.0018). Em suas razões, alega que o agravado/candidato foi submetido a perícia em sede administrativa, não tendo logrado êxito em sua pretensa participação do certame para as vagas destinadas a candidatos com deficiência. Argumenta que a Equipe Multiprofissional nomeada para tal desiderato destacou que “o problema clínico do candidato não produz dificuldades para o desempenho das funções do membro superior direito” (ID 50608502, p. 6), não se enquadrando, assim, na condição de pessoa com deficiência. Sustenta que a simples detecção de eventual afecção física não caracteriza deficiência, caso seja meramente estética ou não produza dificuldade para o desempenho de funções do seguimento do corpo, como no caso em tela. Acrescenta que a avaliação realizada pela junta médica do agravado/candidato não pode se sobrepor àquela elaborada pela CEBRASPE, produzida por “médico que está habituado a aferir as condições clínicas de candidatos” (ID 50608502, p. 15). Sem embargo, argumenta que a medida liminar implementada pelo magistrado primevo esgota objeto da ação, não podendo ser, por conseguinte, mantida nesta sede, sob pena de malferir o disposto no art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/91, já que “determinou que o autor fosse nomeado em caráter provisório” (ID 50608502, p. 19). Dispõe, ainda, que a medida conferida na origem é irreversível e causadora e graves danos ao erário. Acrescenta que o cumprimento da ordem judicial, tal como exarada, importa em anulação da nomeação de outro candidato “RITHS MOREIRA AGUIAR, já inserido na lista publicada no DODF, como último dos 14 aprovados nas vagas destinadas aos portadores de deficiência” (ID 50608502, p. 126), sendo evidente o risco de dano reverso no caso. Prefacialmente, requer seja “revogada a decisão agravada, sendo esta suspensa até julgamento definitivo do presente agravo” (ID 50608502, p. 27). Subsidiariamente, postula seja liminarmente reformada a decisão vergastada, assegurando ao agravado apenas a reserva de vaga, dentre os aprovados no cadastro reserva. No mérito, pugna pela confirmação do pedido prefacial. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Nesse trilhar, recebo o pedido de “revogação” como pleito para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tendo em conta que o ente político almeja, em verdade, referido provimento liminar, a despeito da atecnia do termo utilizado. Pois bem. O inc. VIII do art. 37 da Constituição Federal assegura às pessoas com deficiência a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos. Por sua vez, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.o 13.146/2015) define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). Segundo o referido Estatuto, a avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o), o qual também dispõe ser vedada a discriminação em razão da condição de pessoa com deficiência e a exigência de aptidão plena nas etapas de recrutamento, contratação, seleção, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional (art. 34, § 3o). No âmbito distrital, a Lei no 4.949/2012 garante às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência (art. 8o, caput), sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (art. 8o, § 4o). Diante desse panorama normativo, e em sede de juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido liminar, entendo que há elementos indiciários que apontam com robustez que o agravado é pessoa com deficiência, a despeito da conclusão da junta médica do certame lançada no ID 50608502, p. 6. Compulsando os documentos amealhados pelo candidato na origem, é possível depreender que a banca examinadora publicou a seguinte justificativa para sua exclusão do certame, ao menos das vagas destinadas aos portadores de deficiência: “As deformidades e condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem, dificuldade para o desempenho de funções conforme estabelecido no artigo 4o, inciso I do Decreto 3.298/99 para o enquadramento como Pessoa com Deficiência: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; Não é, portanto, considerado Pessoa com Deficiência à luz da legislação.” (ID 164184272 - autos de origem). Contudo, para confrontar referido entendimento da banca examinadora, o agravado/candidato apresentou: a) Certificado de Homologação de Habilitação de Pessoa Portadora de Deficiência emitido pelo INSS, em decorrência de acidente de trabalho sofrido (ID 164184286, p. 1 - autos de origem); b) Termo de Posse no Tribunal Regional Federal da 18a Região, em vaga destinada a portadores de deficiência (ID 164184282, p. 1 - autos de origem); e c) 2 (dois) laudos particulares, sendo um deles elaborado por médico ortopedista e traumatologista - Dr. Márcio de Oliveira Gomes -, que atesta a deficiência decorrente da amputação do dedo do agravado (ID 164184276, p. 1 - autos de origem). Não obstante as conclusões que venham a ser adotadas no julgamento de mérito do presente recurso, os documentos aludidos não podem ser alijados em sede de cognição sumária, notadamente porque, em sua maioria, refletem o entendimento de entidades públicas - e não privadas como tenta fazer crer o agravante -, que devem primar observância aos preceitos legais para o alcance do entendimento de que o agravado possui referida deficiência, a arrefecer a probabilidade do direito vindicado pelo Distrito Federal na espécie. Também não vislumbro plausibilidade do direito no que concerne à alegada violação ao art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, em caso de manutenção do decisório hostilizado, sob o argumento de que seria vedada a nomeação e posse em cargo público por força de decisão judicial provisória concedida em desfavor da Fazenda Pública. A propósito: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEDAÇÃO PREVISTA NAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97. INAPLICABILIDADE. 1. Observo que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. A vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo efetivo, em razão da sua aprovação no concurso público. 3. Incide, portanto, o enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Assim, deve ser mantido o acórdão proferido no Tribunal a quo. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial". (AREsp 1563366/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.) Além disso, destaco que o presente entendimento liminar não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, sobretudo porque remanesce a necessidade de dilação probatória, mas apenas garante a proteção ao provável direito mediante concessão de medida prefacial, a fim de que o agravado não seja preterido na seleção, já que munido de fortes indícios de sua deficiência, a qual, inclusive, fundamentou sua posse em cargo público diverso. Em arremate, não vislumbro prejuízo/ dano ao ente público, caso não seja confirmada a medida antecipatória, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a nomeação de candidato determinada em tutela de urgência não caracteriza risco de irreversibilidade do provimento antecipado “porquanto o exercício provisório do cargo público, por força de antecipação dos efeitos da tutela, não assegura o direito à nomeação definitiva caso o pedido principal seja julgado improcedente” (MS 19.227/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 13/03/2013, DJe 30/04/2013). Assim, comprovada a probabilidade do direito do candidato exigida para o presente momento processual, cuja reversibilidade está assegurada se o julgamento final lhe for desfavorável, há de se reconhecer, por consectário lógico, a ausência dos requisitos normativos para a concessão da medida prefacial propugnada pela contraparte nesta sede. Ao exposto, indefiro a medida prefacial vindicada. Comunique-se ao Juízo embrionário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Advirto as partes acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator